Tribunal: TJDFT
Processo: 0004829-50.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004829-50.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALVARO DE SOUSA SANTANA, BRUNO VINICIUS OKUBO, CARLOS DE SOUZA SANTANA, KAISLLA LAYANNE SOARES OKUBO, LUIZ ANTONIO SANTANA, MIRIAM DE SOUZA SANTANA, ORLANDO DE SOUZA SANTANA, PETRONIO DE SOUZA SANTANA, SAMUEL DE SOUZA SANTANA, ZILDETE DE SOUZA SANTANA, ALVINO JOAQUIM DE SANTANA FILHO, CARLOS AUGUSTO OKUBO, A. C. S. O. DECISÃO Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019